Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-74.2024.6.16.0206
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
14/10/2024
Número: 0600294-74.2024.6.16.0206

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600294-
74.2024.6.16.0206, que julgou procedente a presente demanda e condenou a parte representada
ODM Comunicação Ltda (O Diário de Maringá) a divulgar a resposta do ofendido, com as alterações
realizadas por esse juízo, na página inicial de seu site, com o mesmo tamanho, caracteres e outros
elementos de realce usados na matéria impugnada, pelo prazo de 6 dias (dobro do tempo em que a
matéria esteve disponível 08/09 a 13/09), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do artigos 31, parágrafo único, e 32, IV, "d" e "e" da Res. TSE 23.610/2019.
(Direito de Resposta, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo candidato a prefeito Carlos
Alberto de Paula Junior em face de ODM Comunicação Ltda (O Diário de Maringá). Alegou, em
síntese, que a Requerida veiculou em sua página na internet, no dia 08/09/2024, conteúdo de
propaganda negativa, manipulada e desinformativa em desfavor do candidato De Paula, com a
seguinte manchete: "Lula demite ministro acusado por suposto assédio, mas Sarandi pode eleger
condenado por ato libidinoso contra menor?", disponível em
https://odiariodemaringa.com.br/2024/09/08/lula-demite-ministro-acusado-por-suposto-assedio-
mas-sarandi-pode-eleger-condenado-por-ato-libidinoso-contra-menor/ Transcreveu trecho da
matéria jornalística com os seguintes dizeres: "[...] De Paula candidato à prefeitura, condenado em
primeira instância por atos libidinosos praticados contra uma adolescente de 14 anos[...] "
Informou que o Representante não foi condenado em primeira instância e, tampouco, possui
condenação ativa em segunda instância, uma vez que os efeitos do acórdão proferido pelo E. TJPR
encontram-se suspensos, devido ao recebimento do Recurso Especial com efeito suspensivo,
aplicando-se o Princípio da Presunção de Inocência. Aduziu, ainda, que referidos autos criminais
tramitam sob segredo de justiça). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ODM COMUNICACAO LTDA (RECORRENTE)
ANNE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR (RECORRIDO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44084591
29/09/2024
22:09
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.565

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600294-74.2024.6.16.0206 – Sarandi –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redator designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ODM COMUNICACAO LTDA
ADVOGADO: ANNE CAROLINE CARDOSO DE OLIVEIRA - OAB/PR95382
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. DIREITO
DE RESPOSTA. NOTÍCIA VERÍDICA.
INFORMAÇÃO SOBRE CONDENAÇÃO
CRIMINAL. FALTA DE MENÇÃO AO
RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO.
INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO
SABIDAMENTE INVERÍDICA. REFORMA
DA SENTENÇA. DIREITO DE RESPOSTA
INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME
Num. 44084591 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

1 . R e c u r s o i n t e r p o s t o p o r O D M
Comunicação Ltda. contra sentença que
condenou o veículo a conceder direito de
resposta a Carlos Alberto de Paula Júnior,
em razão de publicação de notícia sobre
condenação criminal. A condenação
realmente existe, mas a matéria não
mencionava a interposição de recurso
especial recebido com efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
determinar se a ausência de menção ao
recurso com efeito suspensivo contra a
condenação criminal, em matéria
jornalística que noticiou a condenação,
configura veiculação de informação
sabidamente inverídica que justifique o
direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notícia publicada pela recorrente é
verdadeira, pois reporta a existência de
condenação criminal. A ausência de
menção à suspensão da condenação por
decisão liminar não torna a matéria
inverídica.
4. O direito de resposta destina-se a corrigir
informações sabidamente inverídicas,
g r a v e m e n t e d e s c o n t e x t u a l i z a d a s ,
difamatórias, caluniosas ou injuriosas. Não
há previsão legal para deferimento de
direito de resposta em razão de omissão de
informações complementares sobre o
estágio processual da condenação, quando
a informação veiculada é verdadeira.
5. O direito de resposta não se destina a
proteger a sensibilidade excessiva dos
candidatos, devendo ser restrito a casos de
informações sabidamente inverídicas ou
ofensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A ausência de menção
à interposição de recurso com efeito
suspensivo em matéria jornalística que
noticiou condenação criminal verdadeira
não justifica a concessão de direito de
resposta, uma vez que não há veiculação
de informação sabidamente inverídica.

Jurisprudência relevante citada:
Num. 44084591 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

TSE, DR nº 060159170/DF, rel. Min.
Cármen Lúcia, publ. 28/10/2022; TSE, Ref-
DR nº 060158733/DF, rel. Min. Alexandre
de Moraes, publ. 28/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por ODM Comunicação Ltda. (O Diário
de Maringá) contra sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral, em Sarandi/PR, que julgou
procedente a Representação ajuizada por Carlos Alberto de Paula Júnior "para o fim de
CONDENAR a parte REPRESENTADA ODM COMUNICÇÃO LTDA (O DIÁRIO DE
MARINGÁ) a divulgar a resposta do ofendido, com as alterações realizadas por esse
juízo, na página inicial de seu site, com o mesmo tamanho, caracteres e outros elementos
de realce usados na matéria impugnada, pelo prazo de 6 dias (dobro do tempo em que a
matéria esteve disponível 08/09 a 13/09), sob pena de multa diária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigos 31, parágrafo único, e 32, IV, "d" e "e" da
Res. TSE 23.610/2019" (id. 44062524).

As razões recursais sustentam, em síntese, a tempestividade recursal e o
cumprimento da decisão liminar id. 44062507 e, no mérito, que a matéria impugnada é
verdadeira, ressalvado o erro quanto à Instância que proferiu a decisão condenatória - no
caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e não a Justiça Comum de 1º Grau -
porém, que o erro não afeta a compreensão do texto. De igual forma a omissão quanto à
existência de recurso especial não afeta a presunção de inocência do Recorrido, contudo,
dispõe-se a fornecer a informação a seus eleitores. Assim, argumentam a inexistência de
informação sabidamente inverídica.

Em relação ao texto do direito de resposta fixado na sentença de 1º grau,
Num. 44084591 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

aduzem que não contém informação essencial à verdade dos fatos, que é a existência de
condenação em segundo grau pela prática do delito previsto no art. 215-A, do Código
Penal, ocorrida nos autos nº 0004411-41.2021.8.16.0160.

Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para
afastar a concessão de direito de resposta e, alternativamente, pela adequação do texto
do direito de resposta conforme a sugestão que apresenta (id. 44062531).

As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que a matéria
objurgada é inverídica na medida em que apresenta informação equivocada quanto ao
emissor da condenação e deixa de mencionar a existência de efeito suspensivo obtido em
recurso especial. Aduzem que a publicação teve o objetivo de macular a imagem do
Recorrido ante o eleitorado, desafiando reparação por meio do direito de resposta.

Postulam, ao final, pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral
(id. 44062536).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo
conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral, apenas para o fim de ajustar o
texto do direito de resposta deferido, acolhendo a proposição firmada pelo Ministério
Público Eleitoral de 1º grau (id. 44070720).

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de
admissibilidade recursal e quanto às alegações de veiculação de informação inverídica
quanto (i) à condenação em primeira instância e (ii) à violação ao princípio da presunção
de inocência.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à
alegação de veiculação de informação inverídica quanto à falta de menção à existência
de recurso contra a condenação sofrida, recebido com efeito suspensivo pelo STJ.

No caso dos autos, é incontroverso que o recorrido foi efetivamente
condenado por delito contra a liberdade sexual, em específico a importunação sexual do
artigo 215-A do Código Penal.

Na notícia divulgada pela recorrente consta exatamente isso: que o recorrido
foi condenado.

Todavia, o e. relator defere o direito de resposta porque, na matéria
inquinada, não houve referência ao fato de essa condenação encontrar-se, atualmente,
suspensa por ato precário (decisão liminar) deferido pelo 1º Vice-presidente do Tribunal
de Justiça do Estado Paraná, monocraticamente.

Na minha ótica, exigir que o meio de comunicação seja preciso quanto à
situação jurídica observada no referido processo é um pouco demais.

Num. 44084591 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

Repita-se: a informação veiculada é absolutamente verídica, com o que
concorda o e. relator; deferir o direito de resposta pelo que não se disse - no caso, que a
condenação está suspensa - é medida que vai contra a lógica do instituto, destinado à
repressão de informações manifestamente inverídicas. No sentido:

(...)
1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente inverídica.
2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento automático
ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da legislação
vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica autoriza
o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).
(...) [TSE, DR nº 060159170/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 28/10/2022]

(...)
1. A liberdade do direito ao voto depende, preponderantemente, da ampla
liberdade de discussão, de maneira que deve ser garantia aos
pré–candidatos, candidatos e seus apoiadores a ampla liberdade de
expressão e de manifestação, possibilitando ao eleitor pleno acesso às
informações necessárias para o exercício da livre destinação de seu voto.
2. Os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição
ao lícito exercício da liberdade dos pré–candidatos, candidatos e seus
apoiadores, dizem respeito aos seguintes elementos: a vedação ao discurso
de ódio e discriminatório; atentados contra a democracia e o Estado de
Direito; o uso de recursos públicos ou privados a fim de financiar campanhas
elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir a imagem de candidatos; a
divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a veiculação de mensagens
difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio
de comunicação e o candidato.
(...) [TSE, Ref-DR nº 060158733/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, publ.
28/10/2022]

Portanto, tendo em conta que a notícia veiculada quanto à existência da
condenação é verdadeira e que o direito de resposta não se destina à proteção da
excessiva sensibilidade dos candidatos, é caso de dar provimento ao recurso para
indeferir o direito de resposta.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para, reformando a sentença, indeferir o direito de resposta.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44084591 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por ODM Comunicação Ltda. (O Diário
de Maringá) contra sentença do Juízo da 206ª Zona Eleitoral, em Sarandi/PR, que julgou
procedente a Representação ajuizada por Carlos Alberto de Paula Júnior "para o fim de
CONDENAR a parte REPRESENTADA ODM COMUNICÇÃO LTDA (O DIÁRIO DE
MARINGÁ) a divulgar a resposta do ofendido, com as alterações realizadas por esse
juízo, na página inicial de seu site, com o mesmo tamanho, caracteres e outros elementos
de realce usados na matéria impugnada, pelo prazo de 6 dias (dobro do tempo em que a
matéria esteve disponível 08/09 a 13/09), sob pena de multa diária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigos 31, parágrafo único, e 32, IV, "d" e "e" da
Res. TSE 23.610/2019" (id. 44062524).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi entregue em cartório em 18/09/2024, às 12:04hs (id.
44062524) e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 19/09/2024, às 13:15hs
(id. 44062531), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º,
da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito a discussão está centrada em saber se a manifestação da
Recorrente em sua rede social importou na exposição de fato inverídico sobre a
existência de condenação penal contra o Recorrido, de forma descontextualizada e que
exige a reparação por meio de direito de resposta.

Eis a transcrição da publicação que acompanha a inicial e não foi objeto de
contestação (id. 44062506):

Lula demite ministro acusado por suposto assédio, mas Sarandi pode eleger
condenado por ato libidinoso contra menor?

Na última sexta-feira (6/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a
demissão de Silvio Almeida do cargo de ministro de Direitos Humanos, após
o renomado advogado e ativista antirracista ser acusado de assédio sexual.
As acusações, que Almeida nega, vieram a público na quinta-feira (5/9),
Num. 44084591 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

através da organização Me Too Brasil, que coleta denúncias de assédio e
violência de gênero. A denúncia foi revelada pelo portal Metrópoles,
causando grande repercussão e levando o governo federal a agir
rapidamente.

Enquanto isso, em Sarandi, a situação política segue um caminho
controverso. De Paula candidato à prefeitura, condenado em primeira
instância por atos libidinosos praticados contra uma adolescente de 14 anos,
continua concorrendo normalmente às eleições com apoio de políticos que se
dizem conservadores e que defendem a família e a liberdade . O contraste
entre as respostas aos casos de assédio e abuso sexual nas esferas federal
e municipal levanta uma questão: para os eleitores de Sarandi, esse histórico
do candidato De Paula não é considerado grave o suficiente para influenciar
sua escolha nas urnas?

A candidatura de De Paula gera um debate sobre os limites da ética e da
moralidade na política local. Se for eleito, será que os moradores poderão
cobrar dele uma postura ética na condução das finanças públicas ou no
tratamento dos servidores do município? A pergunta que fica é se os eleitores
de Sarandi estão cientes das implicações de colocar no poder um candidato
que já carrega uma condenação por um crime tão grave, o que pode trazer
consequências tanto para a imagem da cidade quanto para o futuro de sua
administração.

Este caso não se limita a uma simples disputa eleitoral. O povo de Sarandi,
ao eleger De Paula com esse histórico, também assume a responsabilidade
por seu comportamento futuro, seja na condução das finanças do município
ou, quem sabe, em possíveis novos casos de assédio, desta vez contra
servidoras da própria administração pública.

O Direito de Resposta é regido pelo art. 58, da Lei nº 9.504/97, cujo caput é:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de
comunicação social.

A doutrina entende o direito de resposta por dois aspectos, como explica
Frederico Franco Alvim:

O direito de resposta, em perspectiva material, consiste em
Num. 44084591 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

prerrogativa constitucional oferecida “àquele pessoalmente ofendido por
comentário, informação ou referência, oriundo de um órgão de comunicação”.
(...) Visto, entretanto, sob um prisma instrumental, o direito de resposta
apresenta-se como uma ferramenta jurídica de manejo célere, dirigida à
defesa de atores políticos que, no contexto de uma disputa eleitoral, tenham a
sua honra atacada em veículo de comunicação social, incluídas as redes
sociais. (Curso de Direito Eleitoral. Curitiba: Juruá, 2ªed. rev., atual e amp.,
2016, p. 344-345).

A r. sentença de 1º grau ficou como informação inverídica (id. 44062524):

Analisando a matéria jornalística impugnada, entendo que houve divulgação
equivocada ao afirmar que DE PAULA foi condenado em primeira instância,
diga-se, por juiz de 1º Grau. Na verdade, o Representante foi absolvido
naquela instância, mas somente após recurso interposto pelo Ministério
Público Estadual ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná é que foi
condenado em segunda instância - órgão colegiado.

Ocorre que apesar da existência da condenação houve omissão importante
do veículo de comunicação, deixando de informar a completa realidade dos
fatos, ao não mencionar a interposição de Recurso Especial, recebido com
efeito suspensivo, contra a decisão condenatória proferida pela Quarta
Câmara Criminal do TJPR.

Não houve, portanto, o trânsito em julgado da condenação. Por ora, deve
prevalecer em favor do candidato DE PAULA o Princípio da Presunção de
Inocência previsto no art. 5º, LVII da CF/88, o qual indica que ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória.

São, portanto, três os pontos que se entendem inverídicos ou
descontextualizados: i) a condenação criminal foi imposta pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná em recurso de apelação criminal e não pelo Juízo de 1º grau; ii) não se
mencionou a existência de um recurso especial ao qual foi atribuído efeito suspensivo; e
iii) violação ao princípio da presunção de inocência pois não é possível considerar o
Recorrido culpado sem o trânsito em julgado.

Com a venia devida a todos que possam entender a questão de maneira
distinta, o ponto quanto ao emissor da condenação padece de um erro que, porém, opera
em favor do Recorrido.

Isso porque diante da certeza da condenação criminal operada em 2º Grau
de Jurisdição, a menção à existência de uma condenação em 1º Grau de Jurisdição não
deixa de transmitir, ao mesmo tempo, a ideia de que a decisão é recorrível para "a
Num. 44084591 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

capital".

Diferente seria a situação inversa, na qual se atribuiria a uma decisão de 1º
Grau a força de uma decisão colegiada proferida pela segunda instância.

Assim, ainda que a informação contenha um erro, o que a torna inverídica em
seu sentido mais estrito, o descolamento da verdade opera em favor do Recorrido.

Tratando da omissão quanto à existência de recurso especial ao qual se
atribuiu efeito suspensivo, com efeito, a falta da informação gera uma
descontextualização da informação na medida em que poderia invocar a pergunta quanto
à elegibilidade do Recorrido, especialmente porque houve uma discussão jurídica
verticalizada em seu registro de candidatura, inclusive quanto à essa condenação penal,
como se viu no julgamento dos autos nº 0600062-62.2024.6.16.0206.

Por fim, quanto à violação da presunção constitucional de inocência do
Recorrido, a questão deve ser vista com cautela.

A informação quanto à existência de uma condenação criminal contra Carlos
Alberto de Paula Júnior pelo delito do art. 215-A, do Código Penal, é verdadeira e pode
ser divulgada sem que isso importe em ofensa à sua presunção de inocência. A
discussão dos efeitos jurídicos decorrentes dessa condenação é que adentra à seara da
coisa julgada e da garantia de presunção de inocência.

Eventuais cobranças quanto ao imediato cumprimento da pena ou, ainda,
quanto à suspensão de seus direitos políticos, na forma do art. 15, inciso III, da
Constituição Federal, desafiariam o cotejo da informação com o postulado da presunção
de inocência.

Já a simples informação da existência de condenação não padece da
exigência de resguardo da presunção de inocência pois, se assim não fosse, somente
seria possível expor a existência de condenações após o seu trânsito em julgado ou,
ainda, acompanhadas de um compêndio teórico explicativo do sistema recursal pátrio, de
seus efeitos e meandros, situação que inviabilizaria a própria divulgação de informação
necessária ao debate político.

Alerte-se, desde logo, que a compreensão exposta não revela contradição
entre o segundo e o terceiro ponto pinçados para análise do direito de resposta.

Há uma distinção necessária entre a divulgação de uma informação -
condenação criminal - e a necessidade de exposição teórica sobre um universo de
institutos jurídicos que devem ser esgotados para a confirmação do trânsito em julgado de
sentença penal condenatória apto a afastar a presunção constitucional de inocência e a
informação concreta de que a condenação criminal foi objeto de recurso especial.

A divulgação da informação pode ocorrer em momento anterior ao
ajuizamento de eventual recurso sem que isso a torne irregular por falta de exposição
teórica do sistema recursal, porém, uma vez ajuizado o recurso competente com a
atribuição do efeito suspensivo esse complemento da informação se torna essencial para
o contexto da própria condenação criminal.
Num. 44084591 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

Enfim, a r. sentença de origem desafia parcial reforma de seus fundamentos
para que reste fixado como informação inverídica, ou descontextualizada, da publicação
debatida (id. 44062506) apenas a omissão de informação quanto à existência de recurso
especial ao qual foi atribuído efeito suspensivo.

Contudo, mantida a existência de informação descontextualizada, exige-se a
apresentação de direito de resposta, na forma do contido no art. 58, caput, da Lei nº
9.504/97.

O recurso eleitoral busca, alternativamente, a adequação do texto de direito
de resposta, para que contemple tanto a existência da condenação criminal quanto do
recurso especial.

Nesse sentido, a pretensão recursal deve ser acolhida, porque a existência
do recurso especial é atrelada à natureza do acórdão recorrido e, no caso concreto, a
informação da condenação criminal é verdadeira e admite divulgação.

Analisados os textos de direito de resposta apresentados na petição inicial
(id. 44062504, p. 13-14) e no recurso eleitoral (id. 44062531, p. 13), entende-se como a
Procuradoria Regional Eleitoral pelo melhor ajuste ao caso concreto do segundo, com o
seguinte teor:

DIREITO DE RESPOSTA CONCEDIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL

Com relação à notícia “Lula demite ministro acusado por suposto assédio,
mas Sarandi pode eleger condenado por ato libidinoso contra menor?” O
candidato à Prefeitura de Sarandi, De Paula, esclarece:

Primeiramente, esclarecemos que ao contrário do trazido na referida matéria,
que Carlos Alberto de Paula Junior não fora condenado em primeira instância
por atos libidinosos contra adolescente de 14 anos, mas sim, fora condenado
em segunda instância pela prática delitiva prevista no artigo 215-A, c/c art. 14,
II, ambos do Código Penal.

Todavia, embora CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR tenha em seu
desfavor uma condenação nos autos de apelação criminal sob n.º 0004411-
41.2021.8.16.0160, exarado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Paraná pela prática delitiva prevista no artigo 215-A, c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal, fora interposto pelo candidato Recurso Especial, o
qual foi admitido com efeito suspensivo pela E. 1ª Vice-Presidente do Tribunal
Justiça do Estado do Paraná.

Assim, até que se tenha decisão condenatória transitada em julgado, nenhum
cidadão será considerado culpado, conforme o Princípio da Presunção de
Inocência, previsto no art. 5º, LVII da Constituição Federal.

Num. 44084591 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

Esse texto traz todas as informações debatidas nos autos e as apresenta de
maneira coerente e voltada ao desfazimento da descontextualização identificada nos
autos, sendo suficiente para o exercício do direito de resposta.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso
eleitoral de ODM Comunicação Ltda., apenas para o fim de ajustar o texto do direito de
resposta a ser exibido em cumprimento à decisão de 1º grau, para a seguinte redação:

DIREITO DE RESPOSTA CONCEDIDO PELA JUSTIÇA ELEITORAL

Com relação à notícia “Lula demite ministro acusado por suposto assédio,
mas Sarandi pode eleger condenado por ato libidinoso contra menor?” O
candidato à Prefeitura de Sarandi, De Paula, esclarece:

Primeiramente, esclarecemos que ao contrário do trazido na referida matéria,
que Carlos Alberto de Paula Junior não fora condenado em primeira instância
por atos libidinosos contra adolescente de 14 anos, mas sim, fora condenado
em segunda instância pela prática delitiva prevista no artigo 215-A, c/c art. 14,
II, ambos do Código Penal.

Todavia, embora CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR tenha em seu
desfavor uma condenação nos autos de apelação criminal sob n.º 0004411-
41.2021.8.16.0160, exarado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Paraná pela prática delitiva prevista no artigo 215-A, c/c art. 14, II,
ambos do Código Penal, fora interposto pelo candidato Recurso Especial, o
qual foi admitido com efeito suspensivo pela E. 1ª Vice-Presidente do Tribunal
Justiça do Estado do Paraná.

Assim, até que se tenha decisão condenatória transitada em julgado, nenhum
cidadão será considerado culpado, conforme o Princípio da Presunção de
Inocência, previsto no art. 5º, LVII da Constituição Federal.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44084591 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600294-74.2024.6.16.0206 -
Sarandi - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: ODM
COMUNICACAO LTDA - Advogada do(a) RECORRENTE: ANNE CAROLINE CARDOSO DE
OLIVEIRA - PR95382 - RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE PAULA JUNIOR - Advogados
do(a) RECORRIDO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, KASSIO
ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o desembargador eleitoral Julio
Jacob Junior, que declara voto, acompanhado do desembargador eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44084591 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 29/09/2024 22:09:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092922094620300000043036502
Número do documento: 24092922094620300000043036502
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/10/2024 10:31:11